Tribunal: TJMT
Processo: 1005923-75.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005923-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), ALADIA SILVEIRA ROSSI - CPF: 960.930.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A - CNPJ: 03.580.446/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), EUGENIO ROSSI - CPF: 128.337.549-49 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO COM A INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – EXEGESE DO ARTIGO 1.024, § 3.º, DO CPC – PRAZO TRANSCORRIDO
IN ALBIS
– PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO – TESE DE ACOMETIMENTO DE DOENÇA PELO ADVOGADO – RECORRENTE REPRESENTADO POR TRÊS PATRONOS DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Consoante orientação do STJ,
"deixando a parte de complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015, o recurso não merece ser conhecido."
(AgInt no AREsp 867.318/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 16/02/2017). No caso concreto, embora previamente intimado para complementar as razões dos Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, o Recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

2- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se há pluralidade de advogados habilitados, a intimação feita no nome de um deles não acarreta nulidade se não houver pedido de intimação exclusiva. (AgInt no AREsp 774.408/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 09/05/2019). No caso concerto, não há falar em devolução do prazo para a complementação das razões recursais, porque o Recorrente outorgou poderes para três advogados, não há pedido para que a intimação e comunicação dos atos fossem promovidos somente na pessoa do que estava acometido de doença, muito menos notícia de que os demais patronos já não o representam.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1005923-75.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Eugênio Rossi
opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude da decisão de Id. 83217496, em que indeferi a petição inicial e, de conseguinte, deneguei a ordem pleiteada em Mandado de Segurança por ele impetrado.

Em suas razões recursais, alegou que a decisão contraria decisão por mim proferida em outro processo e em data anterior.

Aduziu que a questão restou conflitante e contraditória e pugnou pela concessão de efeito modificativo, para que o Mandado de Segurança fosse processado.

Em 04/05/2021, tendo em vista o entendimento pacífico de que a contradição que enseja oposição de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não entre o julgado e outras decisões e, considerando a nítida intenção do Recorrente em reformar a decisão unipessoal, em atenção ao
artigo 1.024, § 3.º, do CPC e em razão dos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebi os Embargos de Declaração como Agravo Interno, determinei a evolução de classe e a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões de modo a ajustá-las do artigo 1.021, § 1.º, do CPC.

Por fim, dispensei a intimação da parte adversa para apresentar contraminuta, pois no
writ
não foi formada a angularização processual.

Conforme se extrai da Certidão de Id. 87193480, em 14/05/2021, o prazo decorreu sem qualquer manifestação do Recorrente.

Em 17/05/2021, o Agravante cumpriu a determinação e, em preliminar, requereu o restabelecimento do prazo para aditamento das Razões, ao argumento de que seu Advogado foi acometido do Covid-19 e, de conseguinte, ficou impossibilitado de laborar normalmente desde a data em que converti os Embargos em Agravo Interno (04/05/2021).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021